Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-39.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000225-39.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBA LOPES GONDIM Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE ESCOLARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. PISO SALARIAL. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ALBA LOPES GONDIM contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, e que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta contra o PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO, denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Depreende-se dos autos que a questão controvertida refere-se a base de cálculo do piso salarial profissional nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 e a supressão do pagamento de gratificações de escolaridade (mudança de nível). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação decorrente da mudança de nível por escolaridade foi incorporada ao salário base do servidor, não havendo como resultado recebimento inferior ao piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008, como bem pontuado pelo magistrado a quo. 4. A percepção da gratificação por escolaridade por toda a categoria demonstra que ela se relaciona ao serviço prestado, pelo que faz parte da composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação. PRECEDENTES. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 206, inciso VIII; Lei Federal nº 11.738/08; Lei nº 041/22, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STF, RE 1362851 AgR-; STF, SS 5.236/PA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000225-39.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante ALBA LOPES GONDIM e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06